Tribunal: TJES
Processo: 0001202-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL. CRIMES PUNIDO COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART 69 DO CP. ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Por se tratarem de espécies prisionais distintas, as sanções dos delitos de roubo majorado e resistência não podem ser consideradas de forma única após o reconhecimento do concurso material, devendo ser executada primeiro a reclusão, depois a detenção, conforme dispõe a parte final do art. 69 do Código Penal.

2
.
Considerando que o caso dos autos versa sobre espécies prisionais distintas, deve o regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade ser fixado de maneira individualizada para cada crime.

3
.
No que diz respeito ao pedido de ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do ora requerente, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001202-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN DA SILVA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL. CRIMES PUNIDO COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART 69 DO CP. ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Por se tratarem de espécies prisionais distintas, as sanções dos delitos de roubo majorado e resistência não podem ser consideradas de forma única após o reconhecimento do concurso material, devendo ser executada primeiro a reclusão, depois a detenção, conforme dispõe a parte final do art. 69 do Código Penal.

2
.
Considerando que o caso dos autos versa sobre espécies prisionais distintas, deve o regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade ser fixado de maneira individualizada para cada crime.

3
.
No que diz respeito ao pedido de ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do ora requerente, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001202-09.2021.8.08.0024

APELANTE:
IVAN DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

IVAN DA SILVA SANTANA
em face da Sentença de fls.
168
/
172
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Vitória/ES
, Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, para condenar
o réu
como incurso nas sanções penais descritas no art. 157, §2º, inc. VII e art. 329, ambos do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime inicial
semiaberto
, conforme regra contida no art. 33, §2º,
“
b”
, do Código Penal, além de 12 (
doze
) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 185 e razões recursais apresentadas as fls. 188/192, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a reforma da sentença para, em decorrência da aplicação do art. 69 do CP, ser fixada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, e 02 (dois) meses de detenção;
(ii)
a concessão dos benefícios de justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas as fls. 195/197, pugnando pelo parcial provimento do recurso, a fim de que sejam realizados os reparos relacionados à pena definitiva, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4049417).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 14h10mim, no bairro Bento Ferreira, em Vitória/ES, o Apelante, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com utilização de uma faca, o veículo Chevrolet Corsa Classic LS, placa MTC-8E04, ano 2010, cor prata, de Wesley Ropke Lyra de Barros Correa.

O denunciado abordou Wesley, logo que ele saiu de seu veículo, que havia estacionado no bairro Bento Ferreira, Vitória/ES. Ivan segurou Wesley pelo braço e o puxou para que saísse andando, ato contínuo, o denunciado pegou uma faca que estava em sua cintura, com qual desferiu um golpe contra a vítima, que se esquivou. Mesmo assim foi atingido no braço esquerdo, causando-lhe lesões.

Em seguida, o réu novamente pegou a vítima pelo braço e mandou que ficasse ajoelhado entre dois veículos estacionados. Com medo, Wesley se jogou no chão e jogou sua mochila em direção ao denunciado. Ivan pegou a mochila e a chave do veículo e se evadiu com os bens subtraídos.

Logo após, a vítima acionou o CIODES e registrou restrição para o veículo.

Durante a noite, os agentes da Guarda Municipal receberam informações dos operadores do sistema de videomonitoramento de Vitória de que o veículo subtraído estava em deslocamento pelas vias do município, por isso iniciaram buscas pela região do bairro Tabuazeiro e, na altura da Rua Urquiza Leal de Menezes, se depararam com o carro, que era conduzido pelo apelante, ocasião que lhe deram voz de parada, mas não foi obedecida, que prosseguiu em fuga.

Ato contínuo, os agentes iniciaram o acompanhamento que perdurou por diversas ruas, até que efetuaram disparos de arma de fogo contra os pneus do veículo, o que possibilitou a abordam no bairro Bonfim.

Consta ainda que o denunciado entrou em luta corporal com os agentes e tentou sacar a ara de fogo de um deles, mas foi contido.

Quando realizada a busca no interior do veículo, os agentes encontraram a faca utilizada no roubo.

Durante o percurso entre o local da abordagem e a Delegacia Regional de Vitória, o denunciado desacatou os agentes ao chamá-los de “puta, piranha, viado, demônio, desgraça”, além de tê-los ameaçado de morte.

Por fim, o denunciado foi reconhecido pela vítima.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, seja pelo depoimento em sede policial dos Guarda Municipais Fabiana Gonçalves de Souza (fls. 06/07) e Emmanuel Vidotto Miotto (fls. 08/09), pelo depoimento da vítima Wesley Ropke Lyra de Barros Correa (fls. 10/11), pela confissão do réu, em sede policial (fls. 14), pelo Auto de Apreensão (fls. 16), pelo Boletim Unificado nº 44149466 (fls. 23/26). Se não, vejamos:

“
Que admite ter roubado o veículo de um indivíduo no bairro Bento Ferreira; Que utilizou uma faca apenas para ameaçar a vítima; Que efetuou o roubo para sustentar seu vício em drogas”.
(Depoimento do réu em sede policial, fls. 14)

A
d. Defesa requer, a reforma da sentença para, em decorrência da aplicação do art. 69 do CP, ser fixada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, e 02 (dois) meses de detenção.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau condenou o réu como incurso nas penas do art. 157, §2º, inc. VII, e art. 329, ambos do Código Penal. Estabeleceu a pena do roubo majorado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e no crime de resistência em 02 (dois) meses de detenção. Por fim, arbitrou de forma definitiva a reprimenda do Apelante e, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos no regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro, aquela a teor do disposto no art. 69 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

No mesmo sentido, dispõe o art. 681 do Código de Processo Penal que:

Art. 681. Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e por último a de prisão simples.

Assim, por se tratarem de espécies prisionais distintas, as sanções dos delitos de roubo majorado e resistência não podem ser consideradas de forma única após o reconhecimento do concurso material, devendo ser executada primeiro a reclusão, depois a detenção, conforme dispõe a parte final do art. 69 do Código Penal.

Ademais, deve o regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade ser fixado de maneira individualizada para cada crime.

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)- POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E ARTEFARTOS EXPLOSIVOS DE USO RESTRITO (ART. 12 E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI N. 10.826/03)- ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP)- RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELO DEFENSIVO - PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO ACOLHIMENTO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PENA-BASE - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PEDIDO PREJUDICADO - PENA DE DIAS MULTA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE -CONCURSO MATERIAL - PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIMES PRISIONAIS PARA CADA ESPÉCIE DE PENA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DESCABIMENTO - ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA - CORREÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...)
Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas. É possível a correção, de ofício, de erro material na aplicação da pena, uma vez constatado equívoco não relacionado à essência do mérito
. Não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0177.16.000472-3/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2017, publicação da sumula em 02/10/2017)

No caso do delito do art. 157, §2, inc. VII, do Código Penal, cuja pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, diante do estabelecido pelo juízo a quo, não há dúvida quanto ao acerto do estabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, que deve ser cumprida primeiro.

No entanto, no tocante ao crime de resistência – art. 329 do CP, fixada a pena em 02 meses de detenção, que
deve ser cumprida por último em regime semiaberto
.

Diante disto, considerando que o caso dos autos versa sobre espécies prisionais distintas, deve o regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade ser fixado de maneira individualizada para cada crime.

Por fim, a Defesa requer a concessão dos benefícios de justiça gratuita.

No que diz respeito ao pedido de ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do ora requerente, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 DETRAÇÃO NÃO CABIMENTO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal.
2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180105055, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE

PARCIAL
provimento, somente para que as penas sejam fixadas de forma individualizada, conforme artigo 69 do Código Penal.

É como voto.